Tribunal: TJMT
Processo: 0037486-46.2019.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO N. 0037486-46.2019.811.0042 – COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: WANDERSON DE MORA RODRIGUES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Visto, etc.
Apesar de a certidão Id. 58648479 indicar possível prevenção deste recurso com a Apelação Criminal n. 0020677-49.2017.811.0042, a informação não se sustenta.
No processo em exame, Wanderson de Mora Rodrigues se insurge contra a sentença que o condenou pelo crime de tráfico de drogas, ocorrido em 4-9-2019.
Por outro lado, a apelação n. 0020677-49.2017.811.0042 tratou do crime de tráfico de droga cometido por Wanderson, em conjunto com Cristiane Fernandes de Almeida, em 11-5-2017.
Por serem fatos distintos, não há se falar em prevenção.
Assim sendo, redistribua-se na forma regimental.
Cumpra-se
Cuiabá, 25 de setembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,